Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO AGRAVANTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO DÉBITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
1. Demonstrado nos autos que o condomínio teve conhecimento inequívoco sobre a transferência da propriedade do imóvel, há de ser reconhecida a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.
2. A objeção ou exceção de pré-executividade mostra-se cabível, pois, além da possibilidade de manejo para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do novo Código de Processo Civil, segundo o Colendo STJ, referido instrumento também se mostra adequado para suscitar questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018.
3. Aplicável à hipótese a teoria da redução do módulo da prova, segundo o qual o julgador, atento às peculiaridades do caso concreto, necessita reduzir as exigências probatórias comumente reclamadas para formação de sua convicção em virtude de impossibilidades fáticas associadas à produção da prova, profere julgamento mediante convicção de verossimilhança.
4. Recurso provido.